Tribunal: TJDFT
Processo: 0747461-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, evidenciada pelo seu modus operandi, bem como a vida pregressa do acusado, são elementos idôneos para respaldar a prognose de periculosidade que embasa o risco de comprometimento da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

2. Ordem denegada.